Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017427-78.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ANACLETO CHAVES (VÍTIMA), DARIO RAMOS DOS SANTOS (VÍTIMA), VANDA APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), CONSUELO RAMOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARIA HELENA BRUNO CHAVES (ASSISTENTE), LUIZ CESAR CAMPOS (ASSISTENTE), ORLANDO RAMOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), SEBASTIÃO PINTO DE ARRUDA (ASSISTENTE), jorgina conceição de moraes (ASSISTENTE), JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VALVENY DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), FRANCISCO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM; DOLO NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA RECORRENTE – REFERÊNCIAS CONCLUSIVAS –

VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRIÇÃO DE VINTE ANOS –JULGADO DO TJSP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A PRONÚNCIA E EXTINGUIR DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE.

Se as referências feitas pelo Juízo singular são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem da pronúncia.

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(TJMT, RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000)

A suspensão do processo e do prazo prescricional não se aplica aos delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 9.271/1996 [modificou o art. 366 do CPP], consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 148.066/GO; RHC 15.526/CE), de modo que, anulada a pronúncia, o recebimento da denúncia constitui o último marco interruptivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1017427-78.2021.8.11.0000 -

COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(S): SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 23/1995), que a pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e para assegurar vantagem de outro crime] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe], em concurso material – art. 121, § 2º, I e V e art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II

do CP - (fls. 185/193 - ID 103594956).

A recorrente suscita a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que
“não restou comprovado dolo de matar e há provas suficientes da vontade e consciência apenas de lesionar”
, a ensejar a desclassificação das condutas.

Requer o provimento para que seja anulado o processo a partir da pronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação
“das imputações de homicídio tentado para lesão corporal simples) e em relação ao homicídio consumado seja desclassificado para lesão corporal seguida de morte”.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, ‘a’ da CF/88 e art. 413, § 3º do CPP (fls. 391/405-ID 103594971).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (fls. 409/427-ID

103594975).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 428 - ID 103594976).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RESE – Art. 121, § 2°, inc. I, do Código Penal e art. 121, § 2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal – Sentença de pronúncia – Irresignação defensiva: Preliminarmente, requer nulidade da sentença de pronúncia diante do excesso de linguagem. No mérito, postula pela desclassificação da conduta de homicídio tentado para lesão corporal simples, bem como de homicídio consumado pela lesão corporal seguida de morte – Impossibilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia da ré e sua submissão a julgamento pelo EgrégioTribunal do Júri — Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 433/437-ID 106743995 -)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob a assertiva de que houve excesso de linguagem na fundamentação.

Vejamos a decisão impugnada:

“Decido.

Inteira razão assiste ao diligente Representante do Ministério Público quando afirma que comprovadas encontram-se, à exaustão, a autoria e materialidade dos delitos constantes da denúncia.

DA MATERIALIDADE:

A materialidade dos delitos imputados à Acusada encontra-se sobejamente comprovada, nos autos, pelos autos de exame de corpo de delitos de fls.32/33 e 35/36 e pelo Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 43, que confirmam o falecimento da vitima Carlos Anacleto Chaves e as lesões sofridas pelas vítimas Vanda Aparecida da Silva e Daria Ramos dos Santos.

DA AUTORIA:

No tocante à autoria, e em que pese a

Ré alegar que não se lembra de que teria esfaqueado duas das vítimas, a sua Defesa técnica não nega ter sido ela autora dos golpes desferidos, afirmando apenas que ela teria agido em defesa da vida de seu namorado e dela própria (fls. 124, dos autos).

DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI ALEGADA PELA DEFESA

Os argumentos da Defesa de que a Acusada praticou- o delito sem o dolo homicida, e

que não houve intenção deliberada da acusada esfaquear ou atentar contra a vida da vitima fatal, nem de qualquer outra, sendo tudo resultado da traiçoeira agressão provocada por Wanderley e da confusão gritaria e correria que se seguiu, e da embriaguez dos envolvidos ((is. 125, dos autos) não restaram comprovadas no arcabouço probatório carreado para os autos, de forma a justificar a impronúncia pleiteada, nesta quadra processual.

Rememore-se que a Acusada desferiu os golpes nas Vítimas sem quaisquer discussões anteriores e, só não lhes ceifou a vida, porque as Vítimas conseguiram safar-se, abandonando o local [...].

Assim, analisando o comportamento da Acusada que desferiu os golpes contra as Vítimas- atingindo-as, bem como o fato de que a Acusada só parou de desferir os golpes porque as Vítimas conseguiram escapar, não se pode concluir que a Acusada não tinha a intenção de ceifar as vidas das Vítimas. [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba,

juíza de Direito – fls. 185/193).

De fato, as referências feitas pelo Juízo singular, tais como
“inteira razão assiste ao diligente Representante do Ministério Público”
e
“comprovadas encontram-se, à exaustão, a autoria e materialidade dos delitos”
, são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos. Em outras palavras, a valoração dos elementos de convicção produzidos extrapola a aferição dos indícios de autoria e materialidade e incorre em excesso de linguagem.

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 17.12.2021)

Logo, impõe-se reconhecer excesso de linguagem, com a consequente anulação da pronúncia.

Noutro giro, os homicídios [consumado e tentados] teriam sido praticados no dia 1º.1.1995 (fls. 7-ID103594956),

a denúncia recebida em 10.3.1995 (fls. 74-ID103594956) e pronúncia prolatada em 16.11.2004 (fls. 185/193- ID 103594956), tendo sido determinado o arquivamento provisório do feito, em 28.9.2006, após a não localização da recorrente (fls. 270/271-ID 103594956).

Registre-se que as razões deste recurso foram apresentadas somente em 29.7.2021, ou seja, aproximadamente 17 (dezessete) anos após a pronúncia, devido a um suposto erro na certificação do trânsito em julgado da referida decisão (ID 103594962) e injustificável hibernação em escaninho, apontado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, apenas no dia 15.4.2021, nestes termos:

“[...]Como se sabe, o prazo recursal se inicia a derradeira intimação (do réu ou do seu defensor). E, no caso, levando-se em conta a derradeira intimação, o “apelo” foi interposto último dia do prazo – 14 de junho de 2005 –, justificando-se, pois, a certidão de tempestividade lavrada pela escrivania.

Logo, absolutamente prematura a certidão de trânsito retrocitada (fl. 138, Num. 48406386 – p. 193), eis que confeccionada antes mesmo da intimação pessoal da ré.

[...]Lado outro, temos que a defesa, à época, deixou de apresentar as razões recursais no interstício legal (fls. 152/153, Num. 48406386 – p. 214/215) e, por isso, foi determinada sequência da ação penal, com a intimação da acusação para a apresentação do vetusto libelo-crime, consoante decisão de fl. 154 (Num. 48406386 – p. 217).

Todavia, o prazo para a apresentação das razões é impróprio/não preclusivo, afigurando-se deveras arriscado/temerário o prosseguimento do feito, sem que se assegure o duplo grau de jurisdição à increpada.

A propósito, o Enunciado nº 17 do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aponta nesse sentido: “O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”

Demais disso, em que pese a interposição de “apelação” (inclusive já recebida, conforme fl. 143, Num. 48406386 – p. 200) pelo patrono da acusada (o correto seria Recurso em Sentido Estrito, a teor do art. 581, inc. IV, da Lei de Ritos), a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade (art. 579 do mesmo Codex) e, pois, o conhecimento do recurso, se obedecido, sobretudo, o prazo legal e não observada má-fé, o que sucede na hipótese.

Em vista do exposto e, outrossim, com o fito e evitar futura arguição de ulidade, o Ministério Público roga seja declarada nula a certidão de trânsito emjulgado fl. 138 (Num. 48406386 – p. 193), ratificada à fl. 214 (Num. 48406387 – p. 20).”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 103594962).

Neste caso, a suspensão do processo e do prazo prescricional não se aplica aos delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 9.271/1996 [modificou o art. 366 do CPP], consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 148.066/GO – Relator: Min. Jorge Mussi – 1º.8.2011; RHC 15.526/CE – Relator: Min. Laurita Vaz – 14.3.2005), de modo que, anulada a pronúncia, o recebimento da denúncia constitui o último marco interruptivo.

Segue-se julgado do e. TJSP:

“HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (CP, artigo 121, § 2º, III e IV) – Suspensão do processo e do prazo prescricional. Data do fato anterior à Lei nº 9.271/96. Impossibilidade. Precedentes do C. STJ – Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso de lapso superior a vinte anos desde o recebimento da denúncia. Inteligência dos artigos 109, I, e 110, § 1º, ambos do Código Penal – Ordem concedida.”
(HC 2255663-57.2016.8.26.0000 - Relator: Des. Gilberto Ferreira da Cruz – 25.4.2017)

Sob essa ótica, a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita [modalidade retroativa] diante do transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos entre o recebimento da denúncia (10.3.1995) até a data do presente relatório (10.2.2022), nos termos dos arts. 109, I, e 117, I do CP.

Com essas considerações
, ACOLHE-SE
a preliminar para anular a pronúncia e, consequentemente,
EXTINGUIR
a punibilidade da recorrente pela prescrição da pretensão punitiva, com registro acerca da inaceitável desídia de todos os agentes públicos que atuaram no feito entre 16.11.2004 e 15.4.2021.

Por efeito,
ORDENA-SE
a remessa de traslado dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça deste e. Tribunal com nota recomendatória para inspeção extraordinária no respectivo Juízo singular, visando apurar se casos semelhantes subsistem em prejuízo ao funcionamento da

Justiça Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022